Tribunal: TJMT
Processo: 1037997-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037997-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA - CPF: 241.757.141-20 (APELADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA - CPF: 384.401.561-20 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA - CPF: 384.401.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA - CPF: 241.757.141-20 (APELANTE), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO ESPÓLIO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento prescrito em regime de urgência, arcando com custas e honorários.

2.

O recurso adesivo foi interposto pelo espólio do beneficiário, requerendo indenização por danos morais decorrentes da negativa inicial de cobertura do tratamento médico.

3.

A sentença negou a indenização sob o fundamento de inexistência de abalo moral relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) ausência de interesse de agir, diante da posterior autorização do tratamento pela operadora; e
(ii) configuração de dano moral indenizável em razão da negativa de fornecimento de medicamento prescrito em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posterior autorização do tratamento apenas após concessão de tutela de urgência não afasta a pretensão resistida, sendo configurado o interesse processual.

4.

A recusa indevida, ainda que temporária, ao fornecimento de medicamento prescrito em contexto de urgência, impõe risco ao direito fundamental à saúde e caracteriza inadimplemento contratual abusivo.

5.

O atraso injustificado agrava o estado de aflição do paciente em situação de urgência, o que configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Valor fixado em R$ 10.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação da operadora desprovida. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de medicamento autorizado apenas após a concessão de medida judicial caracteriza pretensão resistida e configura inadimplemento contratual. 2. A negativa ou o atraso injustificado na autorização de tratamento médico em situação de urgência enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CC, arts.

186, 927 e 405; CDC, arts. 6º, VI, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1978927/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA (espólio), contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, condenando a ré a fornecer o medicamento “Torgena + Amicacina por dez dias”, conforme prescrição médica, de forma contínua e até o final do tratamento, além de eventuais alterações na dosagem, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, arcando a ré com as custas processuais.

A UNIMED, em sua apelação, sustenta, preliminarmente, ausência de interesse processual, por inexistir pretensão resistida, ante a autorização do medicamento em prazo inferior ao previsto pela Resolução Normativa n.º 566/2011 da ANS. No mérito, alega que não houve negativa de cobertura, mas mera adequação processual aos trâmites internos de autorização. Aduz, ainda, que a aplicação do CDC deve ser apenas subsidiária, conforme art. 35-G da Lei 9.656/98. Ao final, requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O espólio de JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alega que houve negativa de cobertura em situação de emergência, com atraso no fornecimento de medicamento essencial para tratamento em UTI. Sustenta ser abusiva a conduta da operadora e defende a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor.

Na sequência, o autor interpôs recurso adesivo, visando à reforma parcial da sentença para incluir condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que foi indeferido na origem sob o fundamento de inexistência de abalo extrapatrimonial relevante. Sustenta que a recusa no fornecimento do medicamento, ainda que por breve lapso, em contexto de urgência médica, enseja dano moral in re ipsa.

A UNIMED apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pela manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de ilicitude e por ter atuado conforme as normas da ANS, dentro do prazo regulamentar de 21 dias úteis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Do Recurso de Apelação da Unimed Cuiabá

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ausência de pretensão resistida e à suposta regularidade do fornecimento de medicamento requerido judicialmente pelo autor, beneficiário de plano de saúde administrado pela UNIMED.

A apelante afirma que o pedido médico foi apresentado em 29/09/2023 e que o medicamento foi autorizado em 05/10/2023, dentro do prazo de 21 dias úteis previsto na Resolução Normativa n.º 566/2011 da ANS. Defende, com isso, que não haveria interesse de agir, pois o tratamento teria sido autorizado de forma regular.

Não se sustenta, todavia, essa tese. Conforme consta na página 4 da própria contestação da ré, o caso foi classificado como de urgência, o que afasta a aplicação do prazo de 21 dias úteis e atrai o disposto no art. 3º, XVII, da referida resolução, que exige
atendimento imediato
em situações de urgência.

Apesar disso, o medicamento somente foi liberado após a concessão da tutela de urgência, deferida em 05/10/2023, mesmo dia da propositura da ação e da intimação da requerida para cumprimento imediato da ordem. Tal circunstância evidencia que a cobertura foi efetivamente prestada apenas em decorrência de ordem judicial, o que basta para caracterizar a resistência e, por conseguinte, o interesse processual.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Egrégia Câmara, inclusive em caso análogo, considera abusiva a conduta da operadora que, diante de prescrição médica urgente, retarda o fornecimento sob justificativas administrativas. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO E HOME CARE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ananda Barbosa Luz em Ação de Obrigação de Fazer. A decisão recorrida determinou à operadora de saúde o fornecimento contínuo, em regime domiciliar, de antibióticos prescritos (Zerbaxa, Torgena ou Amicacina), condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, ao ressarcimento de eventuais despesas médicas, além das custas processuais e honorários advocatícios. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacificou a aplicabilidade conjunta da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, dada a natureza consumerista da relação jurídica entre beneficiário e operadora. A negativa de cobertura, fundada na alegação genérica de "indisponibilidade do medicamento", constitui recusa indireta à prestação do serviço de saúde, o que configura inadimplemento contratual ilícito. [...] Tese de julgamento: A recusa de fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente, com base em suposta indisponibilidade, configura negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde. A internação domiciliar (home care), quando tecnicamente indicada, integra a cobertura contratual e sua exclusão contratual é abusiva. [...](N.U 1022383-97.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A conduta da ré, portanto, além de contrariar a normativa da ANS, frustra a finalidade contratual e impõe risco ao direito fundamental à saúde do beneficiário.

Por fim, nos contratos de adesão como o aqui em exame, cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, sendo inadmissível qualquer prática que inviabilize, direta ou indiretamente, a prestação tempestiva do serviço contratado.

II – Recurso Adesivo da parte autora

O recurso adesivo interposto pelo autor tem por objeto a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral decorrente da conduta da operadora de plano de saúde, que retardou indevidamente a autorização de medicamento essencial em contexto de urgência.

O juízo de origem entendeu que os fatos narrados não superariam a esfera do mero aborrecimento. Com a devida vênia, entendo de modo diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida ou o atraso injustificado no fornecimento de tratamento médico essencial, sobretudo em situação de emergência, configura hipótese de dano moral
in re ipsa
:

“A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral
in re ipsa
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1978927 PB 2021/0278524-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

No caso concreto, restou incontroverso que o autor encontrava-se internado em UTI, em estado clínico grave e que
houve prescrição médica, em 29/09/2023, de antibióticos específicos, essenciais à contenção de infecção que o acometia. O fornecimento do medicamento não foi imediato, tendo ocorrido apenas após intervenção judicial em 05/10/2023 e a própria operadora reconheceu que a análise administrativa foi conduzida com base em prazos ordinários, aplicáveis a procedimentos eletivos, o que contraria o art. 3º, XVII, da Resolução Normativa ANS n.º 566/2022.

Tais elementos afastam a tese de mero aborrecimento e evidenciam que o autor, já em estado de fragilidade extrema, que inclusive culminou em seu óbito, foi submetido a angústia, incerteza e violação de sua dignidade.

A indenização por dano moral, nessas circunstâncias, deve cumprir as funções de compensar o sofrimento injustamente suportado e dissuadir condutas semelhantes.

Levando-se em conta a gravidade da conduta, a situação de vulnerabilidade do paciente, a capacidade econômica da operadora e os parâmetros da jurisprudência estadual, reputo adequada e proporcional a fixação do valor da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelo espólio de JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em se tratando de ilícito contratual, a correção monetária sobre o valor da indenização incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, pela taxa SELIC, a partir da citação (art. 405 CC).

Em razão da sucumbência exclusiva, mantenho a condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na sentença, majorando em 2% a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026